Tribunal: TJES
Processo: 0004300-11.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004300-11.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARCELINO SILVA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DUAS VEZES. CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 147 do Código Penal visa proteger a liberdade pessoal, física e psíquica da vítima, consumando-se quando o agente se expressa de forma intimidadora, com promessas de causar mal injusto e grave ao ofendido. No mais, o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima. Precedentes. De acordo com o entendimento do STJ, para o reconhecimento da continuidade delitiva faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do art. 71 do Código Penal. (TJES; AG-ExPen 0004280-69.2017.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 09/05/2018; DJES 21/05/2018). Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004300-11.2021.8.08.0021

APELANTE: ARCELINO SILVA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PETERSON SANT ANNA DA SILVA - ES15288, VALDIRENE MATIAS DA SILVA PENHA - ES29644

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação em favor de
ARCELINO SILVA TEIXEIRA
, inconformado com a sentença prolatada pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Pena, e impondo-lhe a pena final de 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, ao argumento da atipicidade da conduta, e o reconhecimento do crime continuado entre as ações por ele praticadas.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso.

É o que tenho a relatar.

Passo a decidir.

A denúncia narra a conduta delituosa nos seguintes termos:

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou causar mal injusto e grave à sua ex-companheira Leila Santos Nascimento. Revelam os autos que as partes conviviam maritalmente há cerca de 16 anos, possuem dois filhos em comum. Em 20 de maio de 2021, por volta das 06h40min, o denunciado foi até a casa da vítima buzinou e lhe fez ameaças. Dizendo “Vou tirar seu sangue, vou te matar”, tendo no mesmo dia retornado e batido na porta com o intuito de entrar na residência. Todavia, a vítima percebeu a presença do réu e se trancou no imóvel, acionando a Polícia Militar. Em julho de 2021, a vítima foi novamente surpreendida pelo denunciado, quando ele invadiu a casa da mãe dela, pegou uma faca da cozinha e tentou esganá-la, não tendo êxito, pois a filha do casal chegou a tempo de impedi-lo. Ainda, em 19 de agosto de 2021, enquanto a vítima prestava esclarecimentos na Delegacia, o denunciado fez contato telefônico e novamente ameaçou a vítima, dizendo “você precisa é de uma coça” (....)

O apelante foi condenado pela conduta tipificada no art. 147, por duas vezes, c/c o art. 69, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Dito isso, a defesa sustenta a atipicidade da conduta ora em análise, ante a ausência do dolo específico de causar dano a vítima.

No que diz respeito ao artigo 147 do Código Penal, é cediço que visa proteger a liberdade pessoal, física e psíquica da vítima, consumando-se quando o agente se expressa de forma intimidadora, com promessas de causar mal injusto e grave ao ofendido.

No mais, o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

Tal entendimento é sedimentado neste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR RECONHECIMENTO EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. O bem jurídico tutelado no crime descrito no artigo 147 do Código Penal é a tranquilidade psíquica da vítima e, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causarlhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado. Precedentes. 5. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0014961- 84.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. Em se tratando do crime de ameaça, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado , restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada (RESP 1712678/DF, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 02/4/2019, DJe 10/4/2019). 4. Fixados honorários recursais ao advogado dativo. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0000366-87.2017.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022)

Em que pese a irresignação, a autoria e a materialidade do crime de ameaça restaram cabalmente demonstradas pelos boletins unificados n.º 45011776 (fls. 05/06-v.), pelo relatório final (fls. 43/45) e pela prova oral produzida.

A vítima narrou em juízo que o apelante, seu ex-companheiro foi até a casa dela, por volta de 06:30 horas, tentando entrar no quintal, momento em que ele afirmou que tiraria sangue da vítima. Acrescentou dizendo que o recorrente a jurou de morte, e temendo por sua vida, a vítima se trancou em casa e ligou para a polícia.

Em outra oportunidade, enquanto estava na delegacia prestando informações sobre os fatos, a vítima recebeu uma ligação do apelante, que novamente a ameaçou de morte, além de ter proferido palavras de baixo calão, dizendo, ainda, que daria uma “coça” na depoente quanto a encontrasse, razão pela qual requereu medida protetiva por sentir medo e receio de eventual ação do acusado.

Logo, ficou demonstrado que, por meio de palavras, o acusado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima, consumando-se, portanto, o crime de ameaça, nos moldes do art. 147, do Código Penal.

Nessa linha, não posso deixar de rememorar que, nas infrações penais dessa natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...] 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgRg-AREsp 2.027.236; Proc. 2021/0390016-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 09/08/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR RECONHECIMENTO EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes TJES. [...] 5. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0014961- 84.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 08/06/2022)

No mais, a defesa sustenta a aplicação do art. 71 do Código Penal, alegando que os delitos de ameaça teriam ocorrido nas mesmas condições.

De acordo com o entendimento do STJ, para o reconhecimento da continuidade delitiva faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do art. 71 do Código Penal. (TJES; AG-ExPen 0004280-69.2017.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 09/05/2018; DJES 21/05/2018).

In casu,
em 20 de maio de 2021, o apelante passou em frente à casa da vítima e a ameaçou de morte, tendo, posteriormente, em julho de 2021, retornado para tentar invadir a moradia da vítima.

De modo diverso, em 19 de agosto de 2021, o recorrente por meio de ligação telefônica ameaçou a vítima, dizendo que ela precisava de uma “coça”, conforme acima exposto.

Verifica-se, portanto, que os crimes de ameaça foram praticados em condições diversas de tempo, de lugar e de contexto fático, não tendo restado provado que o segundo crime se deu como um desdobramento do primeiro.

Vê-se que o apelante agiu com desígnios autônomos.

Nesse sentido, demonstrada a divergência de modos de execução do crime, impossível a incidência da continuidade. É o entendimento da jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICOS. CONTINUIDADE DELITIVA. LIAME SUBJETIVO NÃO FIGURA COMO REQUISITO LEGAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO ENTRE OS TRÁFICOS PRATICADOS EM 16.7.2010 E 12.8.2010. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES EM CONTINUIDADE PRESSUPÕE AS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO, MAS TAMBÉM A EXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO E UNIDADE DE DESÍGNIOS, DE MODO A DISTINGUIR-SE DA HABITUALIDADE OU REITERAÇÃO CRIMINOSA. JULGADOS DO STJ E DO TJMT. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO. “Exige-se, para o reconhecimento da continuidade delitiva, além da comprovação dos requisitos objetivos, a unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam entrelaçados. Ou seja, a conduta posterior deve constituir um desdobramento da anterior”. (STJ, HC nº 245.630/SP) Descabe o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes quando “as condutas criminosas são isoladas e independentes, com alternância decomparsas, [...] e modos de execução diversos, inexistindo comprovação de qualquer liame subjetivo a vincular uma empreitada criminosa à outra” (TJMT, AgExPe nº 72817/2017). “A reiteração criminosa e a habitualidade delitiva afastam a possibilidade de reconhecimento do crime continuado. ” (STJ, REsp nº 1501855/PR). (TJMT; AG-EXPEN 36185/2018; Capital; Rel. Des. Marcos Machado; Julg. 12/06/2018; DJMT 18/06/2018; Pág. 139)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INCONFORMISMO MINISTERIAL CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO PELOS QUAIS O AGRAVADO FORA CONDENADO EM AÇÕES PENAIS DISTINTAS. FICÇÃO JURÍDICA DO CRIME CONTINUADO QUE, TENDO SIDO CONCEBIDA A TÍTULO DE POLÍTICA CRIMINAL, NÃO SE DESTINA A ATENUAR AS PENAS DO CRIMINOSO HABITUAL. Continuidade que não se confunde com a reiteração delitiva. Incabível a benesse no caso concreto, ante o caráter reprovável das ações delituosas perpetradas, com desígnios autônomos, em momentos e locais diversos, contra vítimas distintas (...) (TJRJ; AG-ExPen 0081375- 88.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Elizabete Alves de Aguiar; DORJ 15/06/2018; Pág. 234)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CRIME CONTINUADO. Não acolhimento. Ausência de nexo de continuidade entre os crimes praticados. Condições de tempo, lugar, modo de execução e diversidade de vítimas indicam desígnios autônomos e habitualidade criminosa. Continuidade delitiva não caracterizada. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; AG-ExPen 9000010-10.2018.8.26.0114; Ac. 11523101; Campinas; Nona Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Amaro Thomé; Julg. 07/06/2018; DJESP 13/06/2018; Pág. 2390).

Não há irresignação quanto à dosimetria da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)